Tribunal: STF
Processo: ARE 1467492
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - CONTRATO VERBAL COM A ADMINISTRAÇÃO - REALIZAÇÃO DE EXAMES SOROLÓGICOS - PROVA DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - AUTOR QUE CUMPRIU COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 700 DO CPC - FARTA DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRNAÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÓNUS DO ART. 373, INC. II, DO CPC - SENTENCA MANTIDA.



    I — Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória exige prova escrita, sem eficácia de título executivo, do direito exigido pela parte demandante;



    II — No caso em apreço, O principal argumento do embargante/recorrente é o de que houve excesso de cobrança, conquanto de acordo com o contrato verbal firmado entre as partes, “o preço de cada exame pactuado verbalmente entre os litigantes, corresponde ao preço de mercado, no atacado, de mencionados exames, como se pode verificar pela cópia em anexo da Tabela de Valor de Sorologia fornecida pelo IHENE - Instituto de Hematologia do Nordeste, que é quem realizava à época, os exames sorológicos do sangue colhido pelo recorrente;



    III — Nesse toar, conforme disposto no art. 60 da Lei Federal nº 8.666/93 á época vigente e aplicável no caso por força do seu art. 1º, parágrafo único, é nulo e sem nenhum efeito o contrato verbal com a Administração fora da hipótese legal que o autoriza, como se vê na hipótese dos autos;



    IV — Não obstante, se por um lado a Administração não pode valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do alegado “contrato verbal” para deixar de efetuar o pagamento devido, de se observar que o devedor também não pode valer-se de suspostas cláusulas e condições supostamente acertadas de forma verbal, portanto informal, sob pena de enriquecimento sem causa, hipótese vedada na legislação pátria, máxime diante de qualquer outra prova, mínima que seja, nesse sentido;



    V — Assim, observo que a Fundação/credora anexou documentação que evidencia a origem e evolução do débito do autor. Observa-se, ainda, que a parte autora indicou a data da contratação, data no inadimplemento e sua pretensão bem como memorial de cálculo, como se vê às fls. 14/20 dos autos de origem;



    VI— Demonstrada a efetiva prestação do serviço e esclarecido o seu preço, conforme amplo acervo probatório colacionado aos autos, torna-se obrigatório o correspondente pagamento;



    VII - Não merecem acolhida os embargos monitórios quando não demonstrado pelo embargante o efetivo excesso de cobrança, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida na sua integralidade;



    VII - Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente